Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736999-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E S P A C H O Autos sobrestados por decisão de tribunal superior. Manifestem as partes no prazo comum de 15(quinze) dias interesse no prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator